Tribunal: TJDFT
Processo: 0742620-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742620-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: C &amp; E ESCOLA ATIVO LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Em cumprimento à parte final da decisão de ID 55004086, encaminhe-se os autos à Curadoria Especial, em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator